Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-35.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001757-35.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRENTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA DOS SANTOS MORELI - CPF: 419.955.888-81 (RECORRIDO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PEDIDO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – DEMORA NA LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEMORA DE MAIS DE 90 DIAS PARA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO – RECUSA INJUSTIFICADA – LIGAÇÃO APENAS NO CURSO DA LIDE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da demora excessiva na instalação do hidrômetro, mesmo após pedido e reclamação administrativa.

Havendo comprovação de que o serviço somente fora ligado no curso da lide, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando o tempo de privação de serviço essencial (mais de 90 dias), a ausência de solução e que o atendimento somente ocorreu no curso da lide.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente na demora excessiva injustificada de mais de 90 dias para a instalação do hidrômetro, privando o consumidor de uso de serviço essencial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

CONDENAR
a reclamada ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, haja vista que apesar da solicitação de serviço no dia 01/04/2019, esta foi executada na data do dia 23/07/2019, conforme a Solicitação de Serviço no 3334, não tendo conseguido atender o pedido em momento anterior devido ao baixo efetivo de servidores e alta demanda de consumidores.

Argumentou que em seu sistema o imóvel já se encontrava com um cavalete de água em pleno funcionamento, como demonstrado com documentos nos autos, fora esta solicitação colocada na fila para as instalações de cavaletes de água, sendo atendida logo após foi efetuado o pagamento das taxas para realizar a ligação.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovida interpôs recurso visando a improcedência da pretensão ou a redução da condenação­­­­­­ por dano moral. Confessou que apesar da solicitação formulada em 01/04/2019, o serviço somente fora instalado em 23/07/2019, porém invoca dificuldades operacionais em razão de poucos funcionários, assim como sustenta que em seu sistema constava o fornecimento normal do serviço.

Sem razão a parte promovida, uma vez que não é lógico que o consumidor tenha requerido a instalação do hidrômetro em sua residência em 01/04/2019 e que no sistema constava o fornecimento do serviço. Aliás, na inversão do ônus da prova, cabia à promovida comprovar o alegado fornecimento do serviço em período anterior, mesmo porque, conforme informado pelo consumidor, o imóvel antes de 01/04/2019 estava alugado, de modo que faz jus ao fornecimento do serviço em seu nome após a cessação da relação locatícia.

Outrossim, o que importa no presente caso é que o consumidor requereu o fornecimento do serviço em 01/04/2019 e somente obteve êxito no fornecimento do serviço em 23/07/2019, após ter proposto a presente ação em 04/06/2019.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da demora excessiva na instalação do hidrômetro, mesmo após pedido e reclamação administrativa.

Com efeito, havendo comprovação de que o serviço somente fora ligado no curso da lide, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial. No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando o tempo de privação de serviço essencial (mais de 90 dias), a ausência de solução e que o atendimento somente ocorreu no curso da lide.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021